Tribunal: TJES
Processo: 5006424-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006424-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RINALDO HENRIQUE PEDRINI

AGRAVADO: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL IMPOSITIVA DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO-FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. CRITÉRIOS. READEQUAÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO EM CONCRETO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
“A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes
.” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 361.371/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 19/06/2018).

II.

No que concerne aos critérios que devem orientar a fixação do valor das astreintes ou, inclusive, a sua modificação, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem professado a orientação de que “
n
o tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. (...) O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
.” (STJ - AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).

III.
Na espécie, extrai-se dos autos que o Recorrente propôs Ação Ordinária em face da Recorrida, postulando, em síntese, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, eis que não houve a entrega do imóvel no prazo avençado, além da suspensão da sua exigibilidade, a restituição de valores pagos, inclusive de despesas condominiais e de IPTU, a reparação por danos emergentes e também danos morais.

IV.

In casu
, resulta incontroverso que a Recorrida, ainda na fase de conhecimento da demanda, fora intimada em 09/12/2013 (fl. 227) acerca da concessão da tutela de urgência, determinando que
“a) suspenda a exigibilidade do débito, referente ao contrato de promessa de compra e venda objeto desta causa; b) abstenha-se de cobrar as cotas condominiais da referida. unidade imobiliária; e c) abstenha-se de inscrever o nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, realizar protesto ou praticar quaisquer outros atos semelhantes visando à exigibilidade do débito, ou, caso já tenha praticado qualquer desses atos, que os desfaça; tudo sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos prejuízo de outras sanções de ordem processual, civil ou criminal que o caso comportar”
. Posteriormente, em 1º/12/2015, nova Decisão foi proferida pelo Juízo
a quo
, majorando a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) diante da demonstração de que a Recorrida estaria descumprindo o que ordenado no primitivo
Decisum
em que impostas tais obrigações de fazer e não-fazer.

V.
Ao final da demanda, os pedidos iniciais foram parcialmente acolhidos e, após o trânsito em julgado, deu-se início a fase de Cumprimento de Sentença, na qual o Recorrente afirmou que as astreintes correspondiam a R$ 1.304.800,00 (um milhão, trezentos e quatro mil e oitocentos reais) pelo período em que a Recorrida teria descumprido a Decisão liminar em comento, sendo tal montante reduzido pela Magistrada de Primeiro Grau para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VI.
Na hipótese dos autos, constata-se que a Decisão impositiva de multa diária ordenou, em termos objetivos, o cumprimento de 03 (três) obrigações de fazer e não-fazer, nos moldes alhures referenciados. A propósito do cumprimento, ou não, de cada uma delas, os elementos carreados a estes autos revelam que a Recorrida não procedeu a suspensão da exigibilidade do débito, eis que o Recorrente vinha sofrendo constantes cobranças da dívida do contrato objeto da lide, conforme e-mails, boletos e notificação extrajudicial acostados às fls. 364/374.

VII.
Nota-se também que o nome do Recorrente foi objeto de restrição junto ao SERASA, a qual restou efetivada em 29/08/2015, de acordo com o documento de fl. 380. Na medida em que tal restrição creditícia foi realizada quase 02 (dois) anos após a Decisão que ordenou a sua abstenção, não se pode afirmar que o referido comando, ao menos quanto a essa determinação, restou descumprido ao longo desse lapso temporal. Nada obstante, cuida-se de reprovável descumprimento de ordem judicial, notadamente diante dos inegáveis reflexos ao Recorrente.

VIII.
Surge igualmente relevante a circunstância de que a Recorrida – a despeito de intimada da Decisão que majorou a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais) [fl. 384], o que inclusive se procedeu diante da demonstração pelo Recorrente de que seu nome havia sido objeto de restrição creditícia – nem sequer se manifestou nos autos, conforme Certidão de fl. 398, de modo que tampouco justificou ou demonstrou eventual óbice que levou ao inadvertido descumprimento da ordem judicial.

IX.
No caso sob exame, demonstra-se impróspera a tese da Recorrida de que a propositura de Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0017419-94.2017.8.08.0048) em face do Recorrente, tendo por objeto taxas condominiais, teria ocorrido por culpa do Condomínio. Consta dos autos que o Mandado de Citação e Penhora foi expedido naquele feito em 11/08/2017 (fl. 426). Entretanto, em nenhum momento a Recorrida demonstrou que havia comunicado ao Condomínio, antes da referida data, que as taxas condominiais não seriam exigíveis do Recorrente por determinação judicial. Logo, nota-se que as alegadas tratativas da Recorrida com o Condomínio ocorreram apenas a partir de 04/10/2017 (fls. 453/454), a evidenciar que a Recorrida, diante de sua negligência, contribuiu para a propositura daquela Ação Executiva em face do Recorrente.

X.
Nestes autos, diante de suas especificidades, constata-se que a postura da Recorrida, frente às determinações que lhe foram impostas, deve ser firmemente repreendida. Por outro lado, não é possível descurar-se dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar-se até mesmo o enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Em sendo assim, se de um lado a quantia de R$ 1.304.800,00 (um milhão, trezentos e quatro mil e oitocentos reais) não se demonstra adequada, visto que incompatível com os delineados vetores, é possível afirmar, por outro, que a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela Decisão recorrida se revela aquém ao explicitado cenário de reiterado descumprimento dos comandos judiciais em testilha.

XI.
Infere-se, portanto, que o montante global das astreintes deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), visto que mais consentâneo com a postura desidiosa da Recorrida e com os contornos da causa de origem, sem desconsiderar, outrossim, a necessidade de que seja preservada a integridade e a autoridade das decisões judiciais, evitando-se, com isso, que seu descumprimento, em manifesto desrespeito à efetividade e à confiança no sistema judiciário, venha a se revelar economicamente vantajoso à parte recalcitrante.

XII.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a Decisão recorrida e, por conseguinte, fixar as astreintes devidas pela Recorrida ao Recorrente no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RINALDO HENRIQUE PEDRINI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 5240154, integralizada no id. 5240152), proferida pelo
Juízo da 4ª Vara de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
instaurada pelo Recorrente em face de
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
, cujo
decisum
acolheu parcialmente a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, tendo assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

“Dessa forma, despiciendas maiores considerações sobre o tema, JULGO PROCEDENTE a impugnação, para decotar o excesso, nos termos da fundamentação supra, definindo que o valor da execução é:

1)
SATI - RS 1.459,50 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme cálculo anexo;

2)
Parcelas, danos morais e custas — conforme cálculo do executado;

3)
Astreintes - R$ 10.000,00 (dez mil reais)

4)
Honorários - 3% da condenação (não incide sobre a multa).

Sobre os itens “1” e “2”, incidirá juros e correção monetária a partir da data da atualização na memória de cálculo indicada.

Sobre o item “3” incidirá apenas correção monetária a contar da presente data.

Condeno o exequente ao pagamento de eventuais custas sobre a impugnação e honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), atenta aos termos do artigo 85, § 2º, do CPC c/c o artigo 80 do mesmo Diploma Legal, afastando a incidência do § 6º, do artigo 85 do CPC, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários de sucumbência mostre-se desproporcional e injusto (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).”

O Rec
orrente insurge-se apenas em face do capítulo da Decisão recorrida em que as astreintes foram reduzidas de R$ 1.304.800,00 (um milhão, trezentos e quatro mil e oitocentos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Defende, em resumo, que “
ao se reduzir de maneira desproporcional o valor das astreintes, a Justiça está corroborando com o descumprimento das decisões judiciais e da má conduta processual da parte agravada que, por reiteradas vezes, mesmo devidamente intimadas, manteve a cobrança de valores indevidos do autor, efetuou a negativação do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito efetuou, moveu uma ação judicial de cobrança de débitos inexistentes em face do agravante e perpetrou verdadeiro descaso com as instituições de direito, prejudicando material e moralmente o demandante
”.

Sustenta que “
a redução do montante das astreintes, se objetivado pelo Magistrado de origem, deveria obedecer a padrões de proporcionalidade aos danos causados ao autor ao longo de anos de descumprimento das medidas emanadas ao processo e à proporcionalidade da reiteração do descaso com as ordem [sic] judiciais direcionadas à agravada
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, “
para reformar a decisão recorrida alterando-se o montante fixado a título de multa pelos descumprimentos reiterados das decisões judiciais emanadas nos autos principais, obedecendo-se os padrões de razoabilidade e proporcionalidade analisados à luz do caso concreto e das peculiaridades acima narradas
”.

Antecipando-se à sua intimação, a Recorrida apresentou a Contraminuta (id. 5301362), na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 5339732), consignando que “
houve a interposição do Agravo de Instrumento nº 5005710-14.2023.8.08.0000 por SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA, ora Recorrida, também em face da Decisão impugnada na espécie. Desta feita, na medida em que eventual alteração das astreintes pode influenciar na extensão do acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, tem-se por adequado que ambos os recursos sejam julgados conjuntamente
”. Logo, foi determinada a tramitação dos referidos recursos.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta para Julgamento Conjunto deste Recurso e do Agravo de Instrumento nº 5005710-14.2023.8.08.0000.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
RINALDO HENRIQUE PEDRINI
interpôs
AGRAVO
DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 5240154, integralizada no id. 5240152), proferida pelo
Juízo da 4ª Vara de Vitória
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA em fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
instaurada pelo Recorrente em face de
SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA
, cujo
decisum
acolheu parcialmente a
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, tendo assim consignou na sua parte dispositiva,
in litteris:

“Dessa forma, despiciendas maiores considerações sobre o tema, JULGO PROCEDENTE a impugnação, para decotar o excesso, nos termos da fundamentação supra, definindo que o valor da execução é:

1)
SATI - RS 1.459,50 (um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme cálculo anexo;

2)
Parcelas, danos morais e custas — conforme cálculo do executado;

3)
Astreintes - R$ 10.000,00 (dez mil reais)

4)
Honorários - 3% da condenação (não incide sobre a multa).

Sobre os itens “1” e “2”, incidirá juros e correção monetária a partir da data da atualização na memória de cálculo indicada.

Sobre o item “3” incidirá apenas correção monetária a contar da presente data.

Condeno o exequente ao pagamento de eventuais custas sobre a impugnação e honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), atenta aos termos do artigo 85, § 2º, do CPC c/c o artigo 80 do mesmo Diploma Legal, afastando a incidência do § 6º, do artigo 85 do CPC, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários de sucumbência mostre-se desproporcional e injusto (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno).”

O Rec
orrente insurge-se apenas em face do capítulo da Decisão recorrida em que as astreintes foram reduzidas de R$ 1.304.800,00 (um milhão, trezentos e quatro mil e oitocentos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Defende, em resumo, que “
ao se reduzir de maneira desproporcional o valor das astreintes, a Justiça está corroborando com o descumprimento das decisões judiciais e da má conduta processual da parte agravada que, por reiteradas vezes, mesmo devidamente intimadas, manteve a cobrança de valores indevidos do autor, efetuou a negativação do nome do agravante nos cadastros de restrição ao crédito efetuou, moveu uma ação judicial de cobrança de débitos inexistentes em face do agravante e perpetrou verdadeiro descaso com as instituições de direito, prejudicando material e moralmente o demandante
”.

Sustenta que “
a redução do montante das astreintes, se objetivado pelo Magistrado de origem, deveria obedecer a padrões de proporcionalidade aos danos causados ao autor ao longo de anos de descumprimento das medidas emanadas ao processo e à proporcionalidade da reiteração do descaso com as ordem [sic] judiciais direcionadas à agravada
”.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, “
para reformar a decisão recorrida alterando-se o montante fixado a título de multa pelos descumprimentos reiterados das decisões judiciais emanadas nos autos principais, obedecendo-se os padrões de razoabilidade e proporcionalidade analisados à luz do caso concreto e das peculiaridades acima narradas
”.

Antecipando-se à sua intimação, a Recorrida apresentou a Contraminuta (id. 5301362), na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 5339732), consignando que “
houve a interposição do Agravo de Instrumento nº 5005710-14.2023.8.08.0000 por SC2 SHOPPING MESTRE ÁLVARO LTDA, ora Recorrida, também em face da Decisão impugnada na espécie. Desta feita, na medida em que eventual alteração das astreintes pode influenciar na extensão do acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, tem-se por adequado que ambos os recursos sejam julgados conjuntamente
”. Logo, foi determinada a tramitação dos referidos recursos.

Com efeito, cinge-se a controvérsia em saber se a Magistrada de Primeiro Grau agiu, ou não, com acerto ao reduzir a multa diária (astreintes) de R$ 1.304.800,00 (um milhão, trezentos e quatro mil e oitocentos reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos autos de origem.

Consoante se extrai dos fundamentos da Decisão recorrida a seguir transcritos, tal redução foi ordenada quando do parcial acolhimento da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA manejada pela Recorrida,
in litteris:

“Com relação as astreintes, verifico que a decisão inicial fixou muita diária no montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em favor do exequente, tendo a parte executado ciência em 09 de dezembro de 2013.

À fl. 346 o autor noticia a cobrança de IPTU, o que não está acobertado pela decisão inicial, posto que diz respeito a tributo municipal.

À fl. 362/316 o autor comprova a cobrança de condomínio, e-mail comunicando inadimplência, notificação extrajudicial expedida pelo executado e comunicado do SERASA, documentos com datas diversas, ensejando a incidência da multa, o que acarretou a majoração da multa para o valor de R$ 1.000,00 passando a incidir por cobrança indevida.

O exequente apresenta à fl. 429 a execução proposta pelo Centro Empresarial Shopping Mestre Álvaro em face do autor, indicando o descumprimento da liminar, contudo, com razão o executado eis que o condomínio não é parte no processo, não podendo se impor ao requerido/executado muita por conduta de terceira pessoa.

Diante do acima exposto, ainda que sobre o IPTU, a Ação de Execução, e a cobrança dos condomínios, não incida a responsabilidade do executado, há incidência da multa quanto aos demais atos praticados diretamente pelo SC2 Shopping Mestre Álvaro.

Todavia, quanto ao valor total das astreintes, embora não exista, a princípio, um limite máximo, a jurisprudência pátria tem se ocupado em fixar-lhe justa medida, a fim de que não seja muito ínfimo, a perder seu caráter coercitivo, nem tão alto a ponto de propiciar um enriquecimento sem causa.

Nesse mister, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, vem decidindo que o valor da multa deve ser limitado de forma razoável e proporcional, por ser seu objetivo o cumprimento da decisão, e não o enriquecimento da parte, sendo este seu marco limitador.

Assim, na análise do caso concreto, "vislumbrando o magistrado que a multa diária afigura-se totalmente desproporcional e exorbitante, revelando-se caracterizador de enriquecimento ilícito, deve ele adequar seu valor de forma compatível com a obrigação principal, tomando em consideração os elementos fáticos carreados aos autos” (AgRg no Ag 1075142/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 22/06/2009).

A multa diária há de ser fixada em obediência ao disposto no art. 537, l, do Código de Processo Civil (lei n. 13.105/2015), guardando consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito.

O entendimento pela redução deste valor impõe-se, a meu ver, da convicção de que deva prevalecer um prudente arbítrio, ante os princípios da proporcionalidade e razoabilidade consagrados no ordenamento jurídico vigente.

Isto posto, reduzo o montante referente à astreinte fixada em decisão liminar para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a contar desta data.”

C
ontextualizados os contornos das peculiaridades do caso, não constitui demasia consignar, de início, que a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes
.” (
STJ
- AgRg nos EDcl no AREsp 361.371/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 19/06/2018).

No que concerne aos critérios que devem orientar a fixação do valor das astreintes ou, inclusive, a sua modificação, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem professado a orientação de que “
é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. (...) No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. (...) O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
” (
STJ
- AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Na espécie, extrai-se dos autos que o Recorrente propôs Ação Ordinária em face da Recorrida, postulando, em síntese, a resolução do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, eis que não houve a entrega do imóvel no prazo avençado, além da suspensão da sua exigibilidade, a restituição de valores pagos, inclusive de despesas condominiais e de IPTU, a reparação por danos emergentes e também danos morais.

In casu,
resulta incontroverso que a Recorrida, ainda na fase de conhecimento da demanda, fora intimada em 09/12/2013 (fl. 227) acerca da concessão da tutela de urgência, determinando que “
a) suspenda a exigibilidade do débito, referente ao contrato de promessa de compra e venda objeto desta causa; b) abstenha-se de cobrar as cotas condominiais da referida. unidade imobiliária; e c) abstenha-se de inscrever o nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, realizar protesto ou praticar quaisquer outros atos semelhantes visando à exigibilidade do débito, ou, caso já tenha praticado qualquer desses atos, que os desfaça; tudo sob pena de multa diária de R$ 400,00 (quatrocentos prejuízo de outras sanções de ordem processual, civil ou criminal que o caso comportar
”.

Posteriormente, em 1º/12/2015, nova Decisão foi proferida pelo Juízo a quo, majorando a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) diante da demonstração de que a Recorrida estaria descumprindo o que ordenado no primitivo Decisum em que impostas tais obrigações de fazer e não-fazer.

Ao final da demanda, os pedidos iniciais foram parcialmente acolhidos e, após o trânsito em julgado, deu-se início a fase de Cumprimento de Sentença, na qual o Recorrente afirmou que as astreintes correspondiam a R$ 1.304.800,00 (um milhão, trezentos e quatro mil e oitocentos reais) pelo período em que a Recorrida teria descumprido a Decisão liminar em comento, sendo tal montante reduzido pela Magistrada de Primeiro Grau para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na hipótese dos autos, constata-se que a Decisão impositiva de multa diária ordenou, em termos objetivos, o cumprimento de 03 (três) obrigações de fazer e não-fazer, nos moldes alhures referenciados.

A propósito do cumprimento, ou não, de cada uma delas, os elementos carreados a estes autos revelam que a Recorrida não procedeu a suspensão da exigibilidade do débito, eis que o Recorrente vinha sofrendo constantes cobranças da dívida do contrato objeto da lide, conforme e-mails, boletos e notificação extrajudicial acostados às fls. 364/374.

Além disso, nota-se que o nome do Recorrente foi objeto de restrição junto ao SERASA, a qual restou efetivada em 29/08/2015, de acordo com o documento de fl. 380. Na medida em que tal restrição creditícia foi realizada quase 02 (dois) anos após a Decisão que ordenou a sua abstenção, não se pode afirmar que o referido comando, ao menos quanto a essa determinação, restou descumprido ao longo desse lapso temporal. Nada obstante, cuida-se de reprovável descumprimento de ordem judicial, notadamente diante dos inegáveis reflexos ao Recorrente.

Ademais, surge igualmente relevante a circunstância de que a Recorrida – a despeito de intimada da Decisão que majorou a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais) [fl. 384], o que inclusive se procedeu diante da demonstração pelo Recorrente de que seu nome havia sido objeto de restrição creditícia – nem sequer se manifestou nos autos, conforme Certidão de fl. 398, de modo que tampouco justificou ou demonstrou eventual óbice que levou ao inadvertido descumprimento da ordem judicial.

No caso sob exame, demonstra-se impróspera a tese da Recorrida de que a propositura de Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0017419-94.2017.8.08.0048) em face do Recorrente, tendo por objeto taxas condominiais, teria ocorrido por culpa do Condomínio. Consta dos autos que o Mandado de Citação e Penhora foi expedido naquele feito em 11/08/2017 (fl. 426). Entretanto, em nenhum momento a Recorrida demonstrou que havia comunicado ao Condomínio, antes da referida data, que as taxas condominiais não seriam exigíveis do Recorrente por determinação judicial. Logo, nota-se que as alegadas tratativas da Recorrida com o Condomínio ocorreram apenas a partir de 04/10/2017 (fls. 453/454), a evidenciar que a Recorrida, diante de sua negligência, contribuiu para a propositura daquela Ação Executiva em face do Recorrente.

Nestes autos, diante de suas especificidades, constata-se que a postura da Recorrida, frente às determinações que lhe foram impostas, deve ser firmemente repreendida. Por outro lado, não é possível descurar-se dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar-se até mesmo o enriquecimento sem causa vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

Em sendo assim, se de um lado a quantia de R$ 1.304.800,00 (um milhão, trezentos e quatro mil e oitocentos reais) não se demonstra adequada, visto que incompatível com os delineados vetores, é possível afirmar, por outro, que a sua redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela Decisão recorrida se revela aquém ao explicitado cenário de reiterado descumprimento dos comandos judiciais em testilha.

Desta feita, infere-se que o montante global das astreintes deve ser fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), porquanto mais consentâneo com a postura desidiosa da Recorrida e com os contornos da causa de origem, sem desconsiderar, outrossim, a necessidade de que seja preservada a integridade e a autoridade das decisões judiciais, evitando-se, com isso, que seu descumprimento, em manifesto desrespeito à efetividade e à confiança no sistema judiciário, venha a se revelar economicamente vantajoso à parte recalcitrante.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar em parte a Decisão recorrida e, por conseguinte, fixar as astreintes devidas pela Recorrida ao Recorrente no valor limite correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a Relatoria.